Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025367-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DA COSTA MARQUES - CPF: 174.743.611-91 (APELADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 701.645.781-88 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO POR ERRO CADASTRAL. COBRANÇA EXCESSIVA POR FATURAMENTO ACUMULADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito que ensejou a suspensão do fornecimento em unidade consumidora, reconheceu a irregularidade de faturamento por acúmulo de consumo em outra unidade, determinou refaturamento, restituição de valores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, afastando apenas o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o usuário residente, ainda que não titular formal da unidade consumidora, possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) saber se a juntada de documentos em sede recursal configura inovação probatória; e (iii) saber se a interrupção indevida do serviço e o faturamento por acúmulo caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 17 do CDC consagra a figura do consumidor por equiparação, assegurando legitimidade ao usuário direto do serviço que sofre os efeitos do evento danoso, ainda que não figure como titular contratual.

4. A juntada de documentos apenas em grau recursal, sem justificativa idônea, configura inovação probatória e afronta a preclusão consumativa, devendo ser desconsiderada.

5. A interrupção do fornecimento por erro cadastral caracteriza falha administrativa evitável, não se enquadrando como fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.

6. O faturamento por estimativa, quando reiterado e culminando em cobrança acumulada, viola os deveres de transparência e adequação do serviço, impondo ônus excessivo ao consumidor.

7. Configurado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos experimentados, impõe-se a responsabilização objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

8. Os valores fixados a título de dano moral observam os critérios de proporcionalidade e função pedagógica, sendo adequados às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O usuário de fato do serviço público essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, na condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por erro cadastral e o faturamento acumulado decorrente de ausência de leitura configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da concessionária. 3. A juntada de documentos em sede recursal, sem justificativa, caracteriza inovação probatória e deve ser desconsiderada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 487, I, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação no 1040991-75.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026; TJ-MT, Apelação no 1038223-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais
, ajuizada por
RONALDO DA COSTA MARQUES e VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito justificante da suspensão do serviço na UC n. 6/4235521-4, bem como a irregularidade da fatura de outubro de 2024 na UC n. 6/331407-7, condenando a concessionária ao refaturamento pela média, à restituição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para o segundo autor e R$ 5.000,00 para o primeiro, rechaçando apenas o pleito de danos materiais por ausência de prova documental.

Alega o recorrente, em suas razões, preliminar de ilegitimidade ativa de VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES, sob o argumento de que este não é o titular da unidade consumidora, sendo a relação jurídica adstrita apenas ao proprietário cadastrado, Sr. Ronaldo, invocando o artigo 18 do Código de Processo Civil para sustentar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

No mérito, defende que a sentença partiu de premissa fática equivocada, asseverando que não houve corte indevido por inadimplemento, mas sim uma interrupção pontual e excepcional decorrente de "defeito na conexão do ramal com medidor", situação esta que teria sido regularizada em treze horas e cinquenta e cinco minutos, respeitando o prazo regulatório de vinte e quatro horas estabelecido pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta que
“o evento ocorrido na unidade consumidora discutida nos autos não se tratou de corte irregular por cobrança ou falha de faturamento, mas sim de interrupção pontual no fornecimento, situação excepcional inerente à própria prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o documento da Ouvidoria utilizado pelo juízo de origem como confissão possui caráter meramente informativo e preliminar, não substituindo um laudo técnico, e que a fatura de outubro de 2024 é legítima, pois reflete o consumo efetivamente registrado no medidor, inexistindo erro de leitura.

Sustenta ainda que a variação de consumo não autoriza o refaturamento e que os danos morais são inexistentes por ausência de lesão à dignidade humana, configurando os fatos mero aborrecimento cotidiano, além de questionar a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de restituição de valores que entende devidos.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar para excluir o segundo autor do polo ativo ou, no mérito, o julgamento de total improcedência da demanda, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

Recolhimento do preparo recursal conforme guia ID 363413396.

Em contrarrazões (ID 360193879), a parte recorrida RONALDO DA COSTA MARQUES e VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES alegou, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não impugnou especificamente o fundamento da sentença que reconheceu o autor Victor como consumidor por equiparação (bystander), limitando-se a repetir teses de contestação. Arguiu também a preclusão consumativa e a inadmissibilidade de inovação probatória quanto aos relatórios SINDICET/SRNEXOCA trazidos apenas na apelação. No mérito, os apelados rebatem a tese de interrupção técnica, destacando que a própria Ouvidoria da concessionária confessou administrativamente o erro ao informar textualmente que “em análise ao sistema verificamos que as faturas recebidas em seu apartamento são da antiga unidade consumidora cadastrada, diante disso verificamos que a suspensão de fornecimento aconteceu indevidamente por conta da antiga unidade cadastrada”.

Aduzem que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a suspensão indevida de serviço essencial em residência habitada por gestante e, posteriormente, por recém-nascido, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano in re ipsa agravado pela desídia cadastral.

Sustenta ainda a correção da sentença quanto ao refaturamento da unidade produtora de energia solar, apontando que a ré admitiu falhas na leitura periódica ao realizar cobranças acumuladas por estimativa.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de vinte por cento e a condenação da apelante por litigância de má-fé, tendo em vista o caráter protelatório e a tentativa de induzir o juízo em erro com documentos intempestivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais
, ajuizada por
RONALDO DA COSTA MARQUES e VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito justificante da suspensão do serviço na UC n. 6/4235521-4, bem como a irregularidade da fatura de outubro de 2024 na UC n. 6/331407-7, condenando a concessionária ao refaturamento pela média, à restituição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para o segundo autor e R$ 5.000,00 para o primeiro, rechaçando apenas o pleito de danos materiais por ausência de prova documental.

Infere-se dos autos que a controvérsia gravita em torno de duas falhas distintas na prestação do serviço: (i) a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora (UC) no 6/4235521-4, habitada pelo segundo autor, embora de titularidade do primeiro, ocorrida em 19/06/2024, em decorrência de erro cadastral imputável à concessionária; e (ii) a cobrança excessiva e injustificada na UC no 6/331407-7, referente ao mês de outubro de 2024, decorrente da ausência de leitura presencial e do consequente acúmulo indevido de consumo.

Em sede de contestação, a requerida, ora apelante suscitou a ilegitimidade ativa de Victor Daniel e, no mérito, sustentou a ocorrência de “defeito técnico no ramal”, negando a existência de suspensão administrativa do serviço, além de defender a regularidade da medição por telemetria e da compensação de créditos oriundos de geração distribuída.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão na responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o, CF e art. 14, CDC), vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência de débito que justificasse a suspensão do fornecimento na UC no 6/4235521-4 em junho/2024, bem como a irregularidade da cobrança integral da fatura de outubro/2024 na UC no 6/331407-7 por acúmulo de leitura;

CONDENAR
a requerida a restituir ao autor RONALDO DA COSTA MARQUES, na forma simples, a diferença entre o valor pago na fatura de outubro/2024 e a média de consumo dos 12 meses anteriores, valor este a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ao autor VICTOR DANIEL CORREA DA COSTA MARQUES, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao autor RONALDO DA COSTA MARQUES, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual);

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais referentes aos alimentos perecíveis, por ausência de comprovação documental do valor. [...]”

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A concessionária apelante suscita a carência da ação em relação ao autor Victor Daniel Correa da Costa Marques, ao argumento de que o vínculo contratual de prestação do serviço de energia elétrica se restringe ao titular da unidade consumidora, razão pela qual terceiros residentes não deteriam legitimidade para pleitear indenização.

Contudo, tal interpretação, de cunho estritamente literal e restritivo da relação de consumo, não encontra respaldo na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte.

Cumpre destacar, inicialmente, que o autor Ronaldo da Costa Marques é genitor de Victor Daniel Correa da Costa Marques, figurando como titular das unidades consumidoras vinculadas às respectivas residências, em razão da centralização contratual decorrente do sistema de energia solar. Não obstante, restou comprovado que cada autor reside em imóvel distinto, com sua respectiva entidade familiar, tratando-se, portanto, de unidades consumidoras autônomas.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, há duas unidades consumidoras distintas, ambas sob titularidade formal do primeiro autor, tendo sido evidenciadas falhas na prestação do serviço em ambas, a saber: (i) UC no 6/4235521-4, situada no Município de Várzea Grande, vinculada à residência de Victor Daniel; e (ii) UC no 6/331407-7, localizada no Município de Cuiabá, vinculada à residência de Ronaldo da Costa Marques.

Ao se adotar o método de interpretação sistemática, verifica-se que o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor consagra a figura do consumidor por equiparação, também denominado
bystander
, estendendo a proteção legal a todas as vítimas do evento danoso.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o segundo autor é residente e usuário final do serviço no imóvel atingido pela interrupção do fornecimento, circunstância que evidência o ter suportado diretamente os efeitos da privação de serviço essencial.

Desse modo, é inequívoca a sua legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A jurisprudência pátria, em observância à teoria do risco do empreendimento, reconhece que a responsabilidade da concessionária perante o usuário de fato é direta e independe do registro formal de titularidade da unidade consumidora, vejamos:

“Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional não são aptos a demonstrar o nexo causal em ação regressiva de seguradora sub-rogada. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à seguradora autora, cuja inobservância impede o acolhimento do pedido indenizatório. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10382233020228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2026)”

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – FIO TELEFÔNICO CAIDO SOBRE A VIA PÚBLICA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC). Nos termos do art. 88, do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo. (N.U 1007580-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – ART.
17
, DO
CDC
– REJEITADA – MÉRITO – FARMÁCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INGESTÃO DE REMÉDIO ERRADO – EFEITOS COLATERAIS E INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO – ABALO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE REPARAÇÃO MAJORADO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO.
Segundo dispõe o art.
17
do
CDC
, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo”.
(...)”. (N.U
1012639-17.2018.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA E PRECLUSÃO

Por outro prisma, os apelados suscitam, em contrarrazões, a impossibilidade de apreciação dos relatórios internos sistêmicos juntados pela apelante apenas em sede recursal.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, por ocasião da especificação de provas, a concessionária manifestou expressamente desinteresse na dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. (id. 360193872).

A tentativa de introduzir novos documentos técnicos no bojo da apelação, sem a demonstração de justo motivo que justificasse sua não apresentação na fase instrutória, configura
inequívoca inovação probatória e viola o princípio da estabilização da lide
.

O ordenamento processual civil rechaça o comportamento contraditório, bem como a supressão de instância, razão pela qual tais documentos encontram-se alcançados pela preclusão consumativa.

Por conseguinte, acolho a preliminar para desconsiderar os relatórios sistêmicos apresentados de forma intempestiva, firmando o julgamento no acervo probatório regularmente constituído perante o juízo de origem.

- DO MÉRITO

Superadas as questões processuais, adentra-se no cerne da controvérsia, que gravita em torno da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado.

A tese recursal da Energisa sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de Victor Daniel decorreu de
“defeito técnico no ramal”,
caracterizando fortuito interno solucionado em prazo regulamentar.

Todavia, o conjunto probatório encartado nos autos desautoriza tal narrativa. Conforme se extrai dos documentos colacionados, há registro de protocolo de Ouvidoria da própria concessionária, no qual a requerida, ora apelante admite expressamente que a suspensão do fornecimento ocorreu de forma indevida, em razão de erro cadastral, ao confundir unidade consumidora ativa com conta inativa vinculada ao mesmo endereço.

Tal admissão extrajudicial de falha administrativa sobrepõe-se a qualquer alegação genérica de defeito técnico. Evidencia-se que a concessionária atuou com manifesta negligência organizacional ao suspender o fornecimento de energia de unidade adimplente, em decorrência de desorganização de seus registros internos.

Embora a requerida invoque o prazo de 24 horas previsto na Resolução no 1.000 da ANEEL para afastar a ilicitude da conduta,
impõe-se distinguir a interrupção acidental do fornecimento da suspensão indevida e deliberada decorrente de erro de gestão.

Com efeito, a primeira decorre de falhas técnicas imprevisíveis e, uma vez sanada no prazo regulamentar, pode não ensejar responsabilização civil. Diversamente, a segunda resulta de conduta administrativa defeituosa, plenamente evitável, não sendo abarcada pelas hipóteses de excludente de responsabilidade.

Assim, o prazo regulamentar para religação
não constitui salvo-conduto
para a concessionária quando o corte do serviço decorre de erro interno, pois, nessa hipótese, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

Ademais, considerando que a interrupção atingiu residência na qual habitava pessoa gestante, a conduta da concessionária revela afronta ao princípio da continuidade do serviço público e à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

No que se refere à
fatura de outubro de 2024
da unidade consumidora do primeiro apelado, Ronaldo da Costa Marques, a controvérsia cinge-se à
legalidade da cobrança de valor substancialmente superior à média de consumo habitual.

A análise técnica do conjunto probatório revela que a concessionária deixou de realizar a leitura presencial mensal por período prolongado, valendo-se do faturamento por média ou estimativa, o que culminou no acúmulo de consumo em quilowatts-hora (kWh), posteriormente lançado de forma abrupta em um único ciclo de faturamento.

O faturamento por estimativa constitui medida excepcional e não pode ser adotado como prática ordinária pela concessionária, em prejuízo do dever de leitura periódica obrigatória. Ao acumular o consumo e efetuar a cobrança de maneira repentina, a distribuidora impõe ao consumidor ônus excessivo, em afronta aos deveres de informação e transparência que regem a relação de consumo.

Ademais, tratando-se de unidade consumidora vinculada a sistema de microgeração distribuída (energia solar), a falha na medição adequada compromete a correta compensação dos créditos energéticos, ocasionando desequilíbrio na relação contratual.

Diante desse contexto, a manutenção do refaturamento determinado na sentença impõe-se como medida adequada,
porquanto restabelece a correspondência com o consumo real e corrige a falha operacional imputável à concessionária.

No tocante ao
valor da reparação extrapatrimonial
, sua fixação deve observar o binômio entre o caráter punitivo-pedagógico e a compensação proporcional ao dano suportado.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, quando decorrente de erro grosseiro de cadastro, justifica a manutenção do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em favor do residente, sobretudo diante da
situação de vulnerabilidade vivenciada pela família
à época dos fatos.

Quanto ao primeiro autor, titular da unidade consumidora, a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para compensar os transtornos administrativos e a perda do tempo útil despendido na tentativa de solucionar a falha na prestação do serviço.

Tais valores revelam-se consentâneos com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, preservando a gravidade da conduta negligente da concessionária.

Ao concluir o raciocínio fático-jurídico, verifica-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo.

Ao revés, o que se extrai dos autos é a existência de falha sistêmica na gestão cadastral e operacional da concessionária, a qual deve suportar os riscos inerentes à sua atividade, nos termos da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido:

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela suspensão indevida do serviço essencial, sobretudo quando não comprova ter cumprido o dever legal de prévia notificação . O corte abrupto de fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, especialmente em residência com criança portadora de deficiência, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, o contexto da vulnerabilidade dos consumidores e os critérios de proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10409917520248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026